Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA PREVJUD. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD e determinou à exequente a apresentação de cálculos atualizados e a indicação de bens penhoráveis.
2. A agravante sustenta que a medida não visa à penhora imediata de verbas remuneratórias, mas à obtenção de informações sobre vínculos previdenciários e empregatícios, diante do insucesso das diligências ordinárias de localização de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a consulta ao sistema PREVJUD, em fase de cumprimento de sentença, para obtenção de informações previdenciárias e empregatícias do devedor, com finalidade de localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Compete ao exequente indicar bens penhoráveis, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, sendo as diligências judiciais medidas subsidiárias e excepcionais.
5. A utilização de sistemas de pesquisa patrimonial pelo Judiciário exige demonstração concreta de necessidade, adequação e efetividade da medida.
6. O sistema PREVJUD permite acesso a dados previdenciários e remuneratórios protegidos, submetidos à regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, o que impõe restrições ao seu uso.
7. A mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias não é automática e depende de análise circunstancial da situação do devedor, com preservação do mínimo existencial.
8. No caso, não há demonstração suficiente de que a consulta pretendida seja adequada ou necessária para a satisfação do crédito, nem de esgotamento efetivo de meios ordinários de busca patrimonial.
9. A jurisprudência do tribunal admite o indeferimento de pesquisas genéricas ou não justificadas em sistemas judiciais, inclusive o PREVJUD, sobretudo em execuções de natureza não previdenciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A consulta ao sistema PREVJUD, para fins de pesquisa patrimonial em execução cível, depende de demonstração concreta de necessidade, adequação e esgotamento dos meios ordinários de localização de bens.
2. O acesso a dados previdenciários e remuneratórios, protegidos pelo art. 833, IV, do CPC, não pode ser autorizado de forma genérica, devendo observar a proporcionalidade e a preservação do mínimo existencial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 798, II, “c”, 833, IV e 921, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014363, 0706530-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 03.07.2025, DJe 18.07.2025; TJDFT, Acórdão 2086167, 0745841-34.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 03.02.2026, DJe 19.02.2026; TJDFT, Acórdão 2081159, 0743249-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 21.01.2026, DJe 05.02.2026; TJDFT, Acórdão 2072706, 0734972-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 26.11.2025, DJe 15.12.2025.